Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-76.2008.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001337-76.2008.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FERTICANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.534.133/0001-48 (EMBARGANTE), STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA - CPF: 022.836.171-03 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), JUSSEMARA TEREZA DE CAMPOS - CPF: 353.029.171-49 (EMBARGANTE), NELSON RIBEIRO DE MOURA (EMBARGANTE), GABI WINCK - CPF: 378.277.071-49 (EMBARGANTE), NELSON RIBEIRO DE MOURA - CPF: 434.018.216-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL -

EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 921,§5º DO CPC – SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO

– INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO -

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargado.

Os embargantes defendem omissão no julgado por não considerar que a extinção da Execução pela ocorrência de prescrição intercorrente não ocorreu pela ausência de bens penhoráveis, mas sim pela desídia do credor em promover o seu andamento.

Aduz a existência de precedentes no mesmo sentido, condenando o credor ao pagamento da sucumbência quando há patrimônio disponível para constrição.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O aresto foi claro ao consignar que desde a vigência da Lei 14.195/2021 (27.08.2021), que incluiu o §5º no art. 921 do CPC para consignar que a extinção da Ação com base nesse fundamento não implica em ônus para as partes, não há falar na condenação em sucumbência nessa hipótese.

E, ao incluir essa regra no CPC, o legislador não adotou nenhum critério específico pela necessidade de ausência de bens penhoráveis para sua aplicação.

Assim, não há falar em omissão do julgado, mas apenas na pretensão do embargante
de rediscutir o mérito finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023